Tribunal: TJMT
Processo: 1024455-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AI 1024455-34.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Itau Unibanco S.A., objetivando a reforma da decisão que facultou ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a mora da parte requerida Taciane Aparecida da Silveira.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que o procedimento de constituição em mora atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911, porquanto a correspondência foi enviada ao endereço fornecido pela agravada no contrato.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado, mesmo porque, o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere.
Ademais, caso seja provido o recurso, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se o juízo do feito o inteiro teor desta decisão.
Dispensada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.
P. I. C.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator